Tribunal: STF
Processo: AC 139
Classe: AC
Órgão julgador: NELSON JOBIM
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-02-10
Data de publicação: 2004-02-10

Ementa:
EMENTA: Tributário. Lei 9.718/98. PIS e COFINS. Precedentes
favoráveis à tese da requerente. Ocorrência dos pressupostos de
concessão da medida liminar. Efeito suspensivo do RE. Questão de
ordem que se resolve no sentido de se referendar a decisão
concessiva de liminar